Tribunal: TJES
Processo: 0034160-53.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Concessão; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034160-53.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DA SILVA VITORIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS.

PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(STJ, REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018).

II.
In casu,
a despeito de o Recorrente ter afirmado que a verba honorária pericial foi “
antecipada
”, tal comprovante não foi identificado nestes autos, na medida em que somente informou que “já foram adotadas as providências necessárias para pagamento dos valores, com a comunicação ao Setor Financeiro da Autarquia. Desse modo, uma vez realizado o pagamento/depósito, esse Juízo será prontamente informado” (fl. 125). Nada obstante, certo é que a parte Autora vencida na demanda encontra-se amparada pelo benefício da gratuidade de justiça. Deste modo, cabe ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO arcar com os honorários periciais, devendo ressarci-los à Autarquia Previdenciária na hipótese desta apresentar o respectivo comprovante de pagamento antecipado ao Juízo
a quo
, ou, caso não tenham sido adiantados, que se proceda a intimação do Ente Público Estadual para depositá-los nos autos para ulterior levantamento pelo Perito.

III.
Recurso conhecido e provido para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realize o ressarcimento dos honorários periciais eventualmente adiantados pela Autarquia Previdenciária (INSS), ou, se ainda não antecipados, que seja intimado para depositá-los nestes autos para ulterior levantamento pelo Perito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 136/140) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
proposta por
FÁBIO DA SILVA VITÓRIA
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, indeferindo, no entanto, o pedido formulado pela Autarquia Previdenciária de restituição dos valores relativos ao adiantamento dos honorários periciais, deixando de condenar a parte Autora às
“custas e verbas relativas à sucumbência, devido à previsão estabelecida no parágrafo único, do art. 129, inciso II, da Lei 8.213/91”
.

O Recorrente sustenta, em síntese, que
“nas ações acidentárias em que o INSS adianta os honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o estado da federação promover o ressarcimento. Frise-se: o ressarcimento não deve ser promovido pela parte autora, mas sim pelo estado a federação, na hipótese, no caso o Estado do Espírito Santo”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, “
para reformar em parte a r. sentença combatida, determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que proceda ao ressarcimento ao INSS dos honorários periciais adiantados
”.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões.

Com efeito, a matéria em análise prescinde de maiores debates, tendo em vista que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(
STJ,
REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018).

No mesmo sentido,
verbatium
:

“
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO À AUTARQUIA.
1. O Tribunal de origem não autorizou ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, apesar de sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 2.

Esta Corte Superior afirma seu posicionamento no sentido de que "[...] o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. [...] (...)
3.

Recurso especial provido para determinar que o Estado do Paraná proceda ao ressarcimento, ao INSS, dos honorários periciais antecipados.
” (
STJ,
REsp 1790045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

De igual modo, também perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em casos análogos ao dos autos,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.RECURSO DE WESLENE CRISTINA. A INTERESSADA NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO INSS. PRELIMINARMENTE. DA INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DO INSS CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO. (...) 3. DO MÉRITO RECURSAL. 3.1.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes

(AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). 3.2.
Na hipótese, considerando que o autor, beneficiário da gratuidade da justiça, restou vencido na demanda, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com os honorários periciais adiantados pelo INSS.
(...)” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160072302, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL PRELIMINAR REJEITADA AUXÍLIO-ACIDENTE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPAÇÃO PELO INSS RESSARCIMENTO DEVER DO ESTADO RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO RECURSO DO RÉU PROVIDO. (...) 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento.

7. Recurso do autor improvido. Recurso do réu provido.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160278529, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

“
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário a assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
(...) 2. Recurso provido.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160352944, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

In casu,
a despeito de o Recorrente ter afirmado que a verba honorária pericial foi “
antecipada
”, tal comprovante não foi identificado nestes autos, na medida em que somente informou que “já foram adotadas as providências necessárias para pagamento dos valores, com a comunicação ao Setor Financeiro da Autarquia. Desse modo, uma vez realizado o pagamento/depósito, esse Juízo será prontamente informado” (fl. 125).

Nada obstante, certo é que a parte Autora vencida na demanda encontra-se amparada pelo benefício da gratuidade de justiça. Deste modo, cabe ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO arcar com os honorários periciais, devendo ressarci-los à Autarquia Previdenciária na hipótese desta apresentar o respectivo comprovante de pagamento antecipado ao Juízo
a quo
, ou, caso não tenham sido adiantados, que se proceda a intimação do Ente Público Estadual para depositá-los nos autos para ulterior levantamento pelo Perito.

Isto posto, CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realize o ressarcimento dos honorários periciais eventualmente adiantados pela Autarquia Previdenciária, ou, se ainda não antecipados, que seja intimado para depositá-los nestes autos para ulterior levantamento pelo Perito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)